Tribunal: TJPA
Processo: 0848565-67.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848565-67.2020.8.14.0301

APELANTE: SERTIN COMERCIO E SERVICOS TECNICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA - EPP

APELADO: PREGOEIRA SIMONE SERRÃO RODRIGUES DO LABORATÓRIO CENTRAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO LICITATÓRIO.
ENQUADRAMENTO DA APELANTE COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)
. MAL PREENCHIMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO DOS DADOS DA IMPETRANTE/APELANTE. CONTROVERSIA EXISTENTE. - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1) Em sede de mandado de segurança, em razão da ausência de dilação probatória em seu rito, o impetrante deve trazer aos autos todos os elementos que demonstrem a ofensa a seu direito.

2) A existência de controvérsia se o preenchimento dos dados do licitante no sistema eletrônico se deu da forma correta, sem a necessária prova pré-constituída sobre o direito líquido e certo alegado, conduz à denegação da ordem. Dilação probatória incabível.

3) Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
S
ERTIN COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA LTDA – EPP
em face da se
ntença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em desfavor da Pregoeira do Laboratório Central do Estado do Pará, indeferiu a inicial, denegando a segurança pleiteada (id. 4542183).

A recorrente, em suas razões recursais (id. 4542195), busca a reforma da sentença do Juízo
a quo
, alegando, em síntese, que participou de pregão eletrônico, tipo menor preço, promovido pelo Laboratório Central de Belém, tendo sua proposta sido recusada pela Pregoeira, ora apelada, sob o argumento de não se enquadrar como Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme assinalado no sistema.

Esclarece que no sistema eletrônico assinalou que não era EPP e ainda juntou documentação nesse sentido, tendo a pregoeira se equivocado e recusado sua proposta, assim como recusou seu recurso administrativo, dando a licitação como fracassada e convocando nova licitação, pelo que sustenta ter a autoridade dita como coatora praticado ato ilegal, pugnando, assim, ao final, pelo provimento do recurso em questão.

O recorrido em suas contrarrazões recursais (id. 4542206) pugna pela manutenção da sentença, com o não provimento do recurso.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença de 1º grau.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, pelo que passo a analisá-lo.

Pretende a apelante, através do presente recurso, ver reformada a decisão que denegou a ordem postulada em primeiro grau de jurisdição, por entender que o mandado de segurança impetrado não era a ação cabível a pretensão posta, já que demandaria dilação probatória, o que não é permitido na via eleita.

Compulsando detidamente os autos, constato que o recurso não merece acolhimento, senão vejamos.

Da leitura dos documentos juntados ao
writ,
verifico existe controvérsia sobre o cadastro correto da recorrente no sistema eletrônico como EPP, já que se identificou, no campo da Ata de Pregão Eletrônico 00009/2020, ID 4542173, como pertencente a “ME/EPP”, no entanto, no campo que se refere a Declaração ME/EPP/COOP a apelante assinalou “NÃO”, mostrando-se, assim, inconsistentes os dados apresentados pela licitante/apelante, já que o sistema é devidamente preenchido pelo concorrente, não podendo demonstrar qualquer dúvida acerca dos reais dados das empresas participantes do certame, situação que não evidencia, de plano, a ilegalidade ventilada neste Mandado de Segurança.

Por outro lado,
conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança é ação sob rito especial em que se exige a comprovação de plano do alegado na própria peça inaugural, sob pena de indeferimento. (STJ - RMS 21.546/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 15/05/2009), não comportando dilação probatória.

Dessa forma, o rito especial do mandado de segurança não admite dilação probatória, fazendo-se necessária a plena demonstração do direito líquido e certo, por meio de prova documental pré-constituída, trazida no momento da impetração, o que não é o caso dos autos, em que as provas juntadas não demonstram de forma robusta qualquer ilegalidade administrativa.

Impõe-se ao impetrante o ônus de trazer junto à petição inicial, toda a documentação necessária à comprovação da existência do direito alegado.

Neste sentido, Hely Lopes Meireles, ensina:

“(...) quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança."
(in" Mandado de Segurança ", 28ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 37).

No mesmo sentido, colaciono entendimento jurisprudencial:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. IMPEDIMENTO ARBITRÁRIO DE PARTICIPAÇÃO NO TAF. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. 1. O mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, mediante a chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nesta via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido. Precedentes. 2. Hipótese na qual o recorrente não obteve êxito em demonstrar, por meio de prova pré-constituída, a sua convocação para participação no teste de aptidão física e a ocorrência de impedimento arbitrário em realizá-lo. 3. A documentação juntada nos autos demonstra que o insurgente foi considerado inapto para o cargo de Soldado da Policia Militar do Estado da Bahia pelo não atendimento ao resultado oftalmológico esperado e previsto no edital, o que foi reconhecido pelo Tribunal de origem e utilizado como fundamento para a denegação da segurança. 4. O recorrente não impugnou o fundamento adotado pelo acórdão combatido consistente na eliminação do candidato por não ter sido considerado apto no exame médico, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF aplicada por analogia em razão da inobservância do princípio da dialeticidade. 5. Recurso em mandado de segurança não provido.”
(STJ, RMS 51.909/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018).

Assim, no caso em exame, entendo que o direito líquido e certo afirmado pela impetrante/apelante não se mostrou de plano, carecendo realmente de dilação probatória, com garantia do contraditório e ampla defesa as partes, para se dirimir as dúvidas que existem, o que foge ao
mandamus
impetrado, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/04/2023